Tribunal: TJDFT
Processo: 0736842-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPRIETÁRIO. INCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO DA LOCATÁRIA. INÉRCIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – É intempestivo o recurso de Apelação Cível, manejado de forma adesiva, quando interposto além do prazo para contrarrazões.
2 – Trata-se de contrato de administração de imóvel em que restou convencionado que, contratada a locação, em caso de inadimplência do locatário, caberia à Administradora/Apelante tomar medidas, até mesmo judiciais, para buscar o pagamento do débito. Assim, constatando-se que nem sequer houve por parte da Administradora/Ré diligência no sentido de transferir para o nome do locatário as cobranças de água e luz, conforme consta no contrato de locação, conduta normalmente esperada nessa modalidade de contratação, sobrevindo a inserção do nome do Autor/Proprietário no cadastro de maus pagadores, evidencia-se a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em incidência do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC (culpa exclusiva de terceiro).
3 – O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é in re ipsa, ou seja, a lesão ao direito da personalidade é presumida, decorrendo da própria negativação.
4 – Verificando-se que, dos pedidos formulados pelo Autor (dano material, dano moral e multa por alegação de infringência ao contrato firmado pelas partes), somente o pedido referente ao dano moral foi acolhido, não há que se falar em sucumbência mínima, mas sim sucumbência recíproca em porções distintas. Desse modo, devem ser distribuídos de forma proporcional os encargos da sucumbência, como estabelece o caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, como a verba de sucumbência foi arbitrada no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e distribuída na proporção de 70% (setenta por cento) para o Autor/Apelado e 30% (trinta por cento) para a ora Apelante, ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, mostra-se correta a distribuição estabelecida na sentença.
Apelação Cível do Autor não conhecida.
Apelação Cível da primeira Ré desprovida.